Tribunal: TJDFT
Processo: 0001843-60.2007.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0001843-60.2007.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA CHAVES, MARINA DE FATIMA COSTA CHAVES APELADO: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, WANDERANY PEREIRA SOUTO, MAURICIO GOMES DE LEMOS D E C I S Ã O Tramitação conjunta: 0031422-04.2012.8.07.0001 Noticiado o falecimento da apelante MARINA DE FÁTIMA COSTA CHAVES nos autos associados, determino a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I e § 1o do Código de Processo Civil. Aguarde-se a habilitação dos herdeiros ou do espólio neste feito nos termos dos arts. 110 e 689 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora